Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017625-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS MOREIRA NETO - CPF: 634.796.641-72 (ADVOGADO), PRISCILLA THAIS BONATTI - CPF: 029.254.999-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância. M
esmo as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC.

Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Luana Mattana Sebben
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
João Carlos Bonatti
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a aquisição das quotas sociais resta comprovada com o Instrumento Particular de Contrato celebrado entre as partes, assim como o posterior início do procedimento de descoberta da situação econômico-financeira (ocultação das dívidas) também está plenamente amparado na prova com a exordial coligida, em especial pela ata da reunião celebrada entre as partes e seus representantes e pelo extrato de dívidas fiscais omitidas por ocasião da venda.

Defende que, com relação às dívidas, a petição vestibular é instruída com as informações fiscais da companhia, todas extraídas do sistema da SEFAZ-MT, tendo sido até mesmo elaborada planilha explicativa dos débitos e da evolução que seguiu-se a cada um deles (Tabela de Débitos), seja por parcelamento, quitação, perpetuação do cenário de inadimplência.

Assevera que estão documentalmente escoradas a causa de pedir próxima e remota do presente feito e os requisitos par a concessão da tutela de urgência, nomeadamente por meio da prova da aquisição das quotas sociais e prova da ocultação de dívidas, assim como todo o demais necessário, sobretudo as provas a desmascarar a alegação do Agravado de que as dívidas seriam lançamentos equivocados da SEFAZ.

Não foi concedida a medida liminar (ID. 25167497).

O agravado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, decadência do direito perseguido na ação principal. No mérito, pede a manutenção da decisão agravada (ID. 31846478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Agravante ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de João Carlos Bonatti, objetivando declarar nulo o contrato firmado entre as partes em 03/02/2012, que tem por objeto as cotas da Empresa Águia Comércio de Veículos Ltda, CNPJ n.o 13.507.729/0001-09.

Discorre, na inicial, que o Recorrido lhe vendera, mediante instrumento particular de compra e venda de participação societária e outras avenças, 35% (trinta e cinco por cento) das quotas-parte do capital social da referida empresa pelo montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acordando o pagamento em 10 (dez) vezes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Narra que, consoante pactuado, referidos pagamentos seriam efetuados mediante o desconto de 10 (dez) cheques pré-datados, sendo 4 (quatro) deles emitidos pelo pai da requerente, Laudemir Antônio Sebben, 2 (dois) emitidos pelo irmão da Agravante, Marco Antônio Mattana Sebben, e 4 (quatro) emitidos pela Agravante, contudo, após a celebração do contrato, descobriu que a empresa possuía dívida vultosa, que foi omitida pelo Agravado.

Arrazoa que, ao conhecer a situação econômica da empresa, sustou os cheques que ainda não haviam sido compensados, de modo que apenas dois dos emitidos foram liquidados, o que implicou no ajuizamento de três ações monitórias na Comarca de Comodoro, referente aos cheques sustados (Processos no 466-52.2014.811.0046, 467-67.2014.811.0046 e 468-52.2014.811.0046).

Nesta senda, após o apanhado fático, pugnou, nos autos de origem, pela concessão de tutela de urgência para que fossem suspensas todas as ações tendentes à cobrança dos valores referentes ao contrato ora em discussão, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao fundamento de não vislumbrar na espécie o prejuízo da demora.

Inconformada com o
decisum
, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a demora para a propositura da presente ação somente se deu em razão da duração do trâmite dos processos administrativos fiscais e que, tão logo comprovou-se a regularidade das inscrições e, por conseguinte, a inviabilidade financeira do negócio, pleiteou a rescisão contratual. Ou seja, evitou ao máximo a judicialização da questão ora em debate.

Argumenta, ainda, que o simples ocultamento das dívidas pelo agravado, quando da realização do negócio jurídico, demonstra a probabilidade do direito a seu favor, e que a fase em que se encontram as ações monitórias afigura-se suficiente para demonstrar o perigo na demora.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à questão suscitada pelo agravado, de ocorrência da decadência do direito da autora/agravante, cumpre registrar que a matéria não foi
submetida ao magistrado
a quo
, e, sendo assim, qualquer decisão pelo juízo
ad quem
poderia causar supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Além disso, importante, ainda, ressaltar, que mesmo as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC.

Neste sentido:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de
supressão
de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno. Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada.”
(N.U 1012964-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1604412/SC).”
(NU 0034074-57.2012.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.09.2019) (destaquei)

Feitas tais considerações, tem-se que o recurso comporta provimento.

Isso porque, em exame de cognição sumária que se faz possível nesta via, verifica-se que os documentos colacionados aos autos, consistentes no
“Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Participação Societária e Outras Avenças”
(ID. 25305700 e 25305702), bem como na
“Ata de Reunião entre sócios de sociedade Limitada”
(ID. 25305706), afiguram-se hábeis para demonstrar a plausibilidade do direito, consistente no fato de que o agravado teria, intencionalmente, omitido a existência das dívidas da pessoa jurídica, objetivando a celebração do contrato ora em discussão.

Em que pese o contrato tenha sido pactuado ainda no ano de 2012, observa-se dos autos que durante todos esses anos (até a propositura da presente ação em 22/10/2019), a empresa buscou, pela via administrativa, a solução para as cobranças fiscais, o que denota que a inviabilidade financeira do negócio jurídico despontou somente após a constatação da regularidade das cobranças fiscais.

Nesse viés, diante dos fatos que circundam o feito, tem-se que o regular trâmite da ação de rescisão contratual, sem o deferimento da tutela vindicada, resultará na provável inefetividade da medida ao final.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.”
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da
tutela
de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
(N.U 1013743-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

Na hipótese em comento, há tanto a plausibilidade do direito invocado, quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa, para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Judiciário.

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar à agravada que abstenha-se de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, bem como para que sejam suspensos quaisquer atos, judiciais ou extrajudiciais, que visem o recebimento do valor entabulado entre as partes no
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Participação Societária e Outras Avenças”
(ID. 25305700 e 25305702).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020